Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-45.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021574-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA FARINA - CPF: 047.102.831-25 (EMBARGANTE), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (EMBARGANTE), BRUNA DA SILVA FARINA - CPF: 047.102.831-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUCIANO FARINA - CPF: 841.617.609-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (EMBARGANTE), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (EMBARGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO DE MEEIRA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por herdeira contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a condição de meeira da agravada ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA no inventário dos bens deixados por Adail Farina. A embargante alegou a existência de omissão no acórdão embargado e defendeu a nulidade da decisão por suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade processual, em razão da alegada ausência de apreciação de questões relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos com o objetivo de reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4 - Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

5 - A decisão embargada, ao manter a condição de meeira da agravada, fundamentou-se na suficiência das provas constantes dos autos e na ausência dos requisitos legais para remoção da inventariante.

6 - A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o julgamento, traduzindo tentativa indevida de rediscutir matéria já analisada, sem apresentação de fatos novos ou vícios decisórios.

7 - A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de fatos novos fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 - Não se configura omissão quando a decisão embargada aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

3 - A reapreciação de fundamentos já analisados em acórdão anterior, sem apresentação de fato novo ou vício formal, caracteriza indevido uso da via aclaratória.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUELEN FARINA
, contra a acordão do Agravo de instrumento nº 1021574-45.2024.811.0000, interposto em desfavor de
SEBASTIANA NATALINA DA SILVA,
que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Em suma (id. 277964851), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, e incorreu em erro de fato,

Sustenta que a decisão embargada incorreu em julgamento extra petita e supressão de instância ao reconhecer a condição de meeira da inventariante SEBASTIANA NATALINA DA SILVA, sem que houvesse decisão judicial anterior com tal reconhecimento.

Aduz, ademais, que o fundamento adotado pela instância de origem para autorizar o levantamento de valores depositados em juízo, a manutenção intacta da qualidade de meeira, não supre a exigência de decisão expressa e fundamentada.

Argumenta, também, que há erro material no entendimento de que a decisão anterior teria eficácia sobre os embargantes, uma vez que foram interpostos recursos distintos e autônomos por diferentes herdeiros, com advogados diversos, não se podendo transferir os efeitos de um julgado para partes alheias àquela relação processual.

Com considerações, requereu o acolhimento dos aclaratorios.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

Inicialmente, cumpre observar que não se configura omissão quando a decisão embargada examina suficientemente a matéria controvertida, adotando fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Dessa forma, esclareço que embora os herdeiros possuam patronos distintos, ambos apresentaram Agravo de instrumento contra a decisão da origem que reconheceu a ora embargante como meeira dos bens deixados pelo de cujus Adail Farina, junto ao processo de inventario nº 0000788.76.2015.811.0108, 48460, da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, e determinou o pagamento de metade de um arrendamento rural.

Entretanto, como já exaustivamente mencionado no acordão ora questionado, o recurso idêntico do herdeiro CLEUCIANO FARINA foi julgado por essa egrégia câmara em 19/02/2025, com o seguinte acordão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE MEEIRA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de inventário, o juiz pode decidir questões de direito e de fato, desde que estejam devidamente provadas, conforme dispõe o art. 984 do CPC. Havendo elementos suficientes, correta a decisão que reconheceu a condição de agravada como meeira.

O levantamento de valores depositados em juízo, antes da partilha, é medida excepcional, que requer autorização judicial, e é justificado pela idade avançada da viúva meeira, visando assegurar sua sobrevivência digna. Ademais, consta nos autos do processo principal que o alvará judicial já foi pago 20/08/2024.

A remoção de inventariante depende da comprovação das hipóteses legais, como negligência ou dilapidação de bens, o que não foi demonstrado nos autos.

Não constatada qualquer irregularidade ou afronta às disposições legais, mantém-se a decisão que reconheceu a condição de meeira, autorizou o levantamento de valores e indeferiu o pedido de remoção da inventariante.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1021589-14.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 19/02/2025).

Dessa forma, resta evidente inexistir cerceamento de defesa,

supressão de instância, ou decisão extra petita.

Ainda, esclareço ser plenamente possível que todos os herdeiros questionem a mesma decisão do Juiz a quo, desde que existem fatos novos a serem analisados. Entretanto, inaceitável a conversão do processo judicial em verdadeiro jogo de sorte, incompatível com a segurança jurídica que dele se exige.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 1002724-16.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, JULGADO EM 19/07/2021).

Dessa forma, a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025